Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFIS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. CONCESSÃO DE MORATÓRIA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual restou indeferida a tutela de urgência, consistente em determinar que sejam diferidos os vencimentos das parcelas relativas ao REFIS para o final da atual situação de calamidade pública, sem a perda dos descontos de juros e multa.
2. Em princípio, não se verifica a relevância dos fundamentos no que concerne à demonstração do direito líquido e certo, porquanto não demonstrada, de plano, a ilegalidade praticada pelo agravado, haja vista que as prestações relativas ao REFIS estão lhe sendo exigidas nos moldes estabelecidos pela Lei 5.463/2015, não havendo, até o momento, legislação posterior que lhe assegure o direito líquido e certo ao diferimento dos vencimentos.
3. O risco de dano também não restou demonstrado, pois a agravante não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre, de plano, a alegada redução drástica da sua capacidade contributiva. Ao contrário, muito embora não se ignore a grave e atual situação de calamidade pública enfrentada pela sociedade, o que se verifica é que a agravante não foi atingida diretamente pelo Decreto Distrital 40.539, uma vez que se trata de loja de materiais de construção.
4. Agravo conhecido e desprovido.